Tribunal: TJSP
Processo: 2267281-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática do Relator que, em agravo de instrumento, indeferiu pedido de efeito ativo pela qual o agravante objetivava a concessão de tutela liminar de urgência para que o Munícipio fosse impedido de se imitir na posse da Estação de Tratamento de Esgoto ETE-PELADO sem que adimplisse com suas obrigações legais, procedimentais e financeiras para o

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática do Relator que, em agravo de instrumento, indeferiu pedido de efeito ativo pela qual o agravante objetivava a concessão de tutela liminar de urgência para que o Munícipio fosse impedido de se imitir na posse da Estação de Tratamento de Esgoto ETE-PELADO sem que adimplisse com suas obrigações legais, procedimentais e financeiras para o recebimento formal da obra e fosse impedida também a ordem de desocupação da agravante – Julgamento do agravo de instrumento – Recurso prejudicado.